Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRO. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE ASSINATURA PELO CITANDO. AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência no valor de R$ 41.671,23), rejeitou exceção de pré-executividade e converteu o bloqueio de valores em penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a nulidade de citação; e (ii) determinar se a citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por terceiro, em caso de pessoa física, é nula, comprometendo a validade dos atos subsequentes.
III. Razões de decidir
3. O exame da nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demanda dilação probatória.
4. A citação de pessoa física por meio de correios exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento (CPC/2015, art. 248, § 1o), sendo nula se recebida por terceiro estranho ao processo.
5. No caso concreto, a citação foi realizada em endereço no qual os agravantes não residiam e o AR foi assinado por terceiro, que não tem qualquer relação com os agravantes, configurando nulidade do ato.
IV. Dispositivo e tese
6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir nulidade de citação, pois trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e não demanda dilação probatória, conforme entendimento do STJ (Tema 108). 2. A citação de pessoa física por correio exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sendo nula se assinada por terceiro estranho ao processo, salvo exceções legais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, § 1o; 485, IV; 515, I; 783.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009 (Tema 108/STJ); STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020; Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, julgado em 18/04/2024.